Tribunal: STF
Processo: Rcl 73371
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Antônio Pereira Rodovalho opôs embargos de declaração da decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



     Aponta equívoco na identificação do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça como objeto desta reclamação. Afirma que o pronunciamento questionado emanou do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em exame de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, readequou o julgamento do caso ao Tema 810. Afirma que pretendia, nos aclaratórios, juízo de retratação também quanto ao Tema 96, no que foi indeferido.



     Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, dando-se seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



     Assiste razão ao embargante quanto ao erro na identificação do acórdão reclamado. Com efeito, o pronunciamento questionado nesta reclamação é o julgamento dos embargos de declaração por meio do qual o TRF da 3ª Região refutou retratação à luz do Tema 96, em complemento a acórdão anterior que, em juízo positivo de retratação, readequara o acórdão de apelação ao Tema 810.



     A negativa de seguimento deve ser mantida, entretanto.  



     Isso porque a parte se insurge contra manifestação em juízo de retratação que importou em acréscimo substancial de fundamentos ao acórdão de apelação. 



     De fato, a manifestação questionada decorreu de devolução dos autos, pela Vice-Presidência do órgão reclamado, à turma julgadora, para, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015, verificar a pertinência de proceder-se a juízo positivo de retratação em relação ao Temas 810 e 96.



     Em seguida, o órgão julgador alterou seu julgamento de mérito para aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema 810, mantendo-o, entretanto, por ocasião de embargos de declaração subsequentes, quanto ao Tema 96.



     Contra o acórdão de apelação que rejulga a causa, com acréscimo substancial de fundamentos, a parte deixou de interpor novo recurso extraordinário.  



     Relembro que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.  



     Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).  



     Em outras palavras, sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.  



     3. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem emprestar-lhes o efeito modificativo, para sanar o erro indicado e nego seguimento à presente reclamação por ausência de esgotamento.



     4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente